Tribunal: TJDFT
Processo: 0705206-45.2020.8.07.0013
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-09-02
Data de publicação: 2021-09-15

Ementa:
ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. CONDUTA ANÁLOGA AO CRIME DE HOMICIDIO QUALIFICADO. MOTIVO TORPE. RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. NÃO DEMONSTRADA A NECESSIDADE CONCRETA DO EFEITO SUSPENSIVO. CERCEAMENTO DE DEFESA, SEJA PELA REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA POR VIDEOCONFERÊNCIA, SEJA PELO INDEFERIMENTO DA JUNTADA DE PROVA NÃO CONFIGURADO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. MOTIVO TORPE COMPROVADO. IMPOSIÇÃO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA MAIS BRANDA. NÃO CABIMENTO. GRAVIDADE DO ATO INFRACIONAL. CONDIÇÕES PESSOAIS DESFAVORÁVEIS. SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE DOS ADOLESCENTES. INTERNAÇÃO. MEDIDA ADEQUADA E PROPORCIONAL. SENTENÇA MANTIDA.

1. Ausente demonstração da possibilidade de dano irreparável ou de difícil reparação ao representado, o recurso de apelação deverá ser recebido apenas em seu efeito devolutivo, conforme disposto no artigo 215, do Estatuto da Criança e do Adolescente.

2. A realização das audiências por videoconferência se insere no âmbito de várias outras ações necessárias para se evitar ou minimizar a disseminação da Covid-19, além de se tratar de providência legalmente prevista e aceita pela doutrina e jurisprudência em casos excepcionais e plenamente justificados, como a atual conjuntura de necessidade do distanciamento social.

3. Ao indeferir o pedido, sendo destinatário das provas produzidas no processo (artigo 155 do Código de Processo Penal), a teor do que dispõe o artigo 400, § 1o do Código de Processo Penal, o douto Magistrado agiu conforme a lei, não havendo que se falar em nulidade decorrente de cerceamento da defesa.

4. Comprovado, pelas provas orais e pela confissão de um dos representados, terem eles praticado ato infracional análogo ao crime de homicídio duplamente qualificado, impõe-se a manutenção da sentença que julgou procedente a representação.

5. O motivo do ato infracional foi torpe, porque motivado por desavenças decorrentes de conflitos entre grupos rivais, já que, após tomarem conhecimento das publicações da vítima em sua rede social, decidiram retaliar as ameaças ceifando a sua vida.

6. A aplicação da medida socioeducativa extrema mostra-se adequada, não só em razão da gravidade em concreto do ato infracional, na espécie, cometido mediante o concurso de três adolescentes, por motivo torpe, pois praticado dentro do contexto de guerra de gangues, como também em razão da vulnerabilidade dos adolescentes, que não trabalham nem se dedicam a qualquer atividade estudantil, além de insistir em andar na companhia de pessoas que incentivam as atividades ilícitas.

7. Preliminares rejeitadas, recurso conhecido e desprovido.